Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035682-97.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSINEIA DE SOUZA - CPF: 459.695.741-04 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS – CONSTATAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

“
Prescrição. Matéria de ordem pública. Possibilidade de exame pela corte local até de ofício. Pedido de reconhecimento da reformatio in pejus afastado
”. (agint nos edcl no aresp 1056682/mg, rel. Ministro paulo de tarso sanseverino, terceira turma, julgado em 16/03/2020, dje 18/03/2020).

Diante da evidência da omissão do acordão no tocante à delimitação do período em que as verbas em debate são devidas, há de se acolher em parte os embargos de declaração nos moldes do art. 1.022, II, do Código de Processo C
ivil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com o intuito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas curtas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que o colegiado ao julgar o recurso por ele interposto, entendeu por bem rever a sentença de modo a afastar de ofício à prescrição quinquenal acerca dos depósitos do FGTS pleiteados pela parte contrária, mesmo sem o recurso espontâneo da mesma.

Argumenta ainda, que a decisão colegiada incorreu em omissão ao afastar a mácula prescricional dos depósitos fundiários, uma vez que não foram especificados os períodos específicos aos quais faz jus o autor da demanda.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 100669023, fl.06)

A parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos Embargos opostos (Id. 101062959)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de Novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertadíssima síntese, que na origem, Rosineia de Souza propôs ação ordinária de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso, tendo obtido parcial êxito em seu pleito no tocante aos depósitos do FGTS, uma vez que reconheceu-se a prescrição de parte do período suplicado.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual fora negado provimento à unanimidade pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, além de ter sido excluída a mácula prescricional de ofício, à mingua do recurso da parte contrária.

Irresignado, o Ente Federativo opôs os presentes Embargos de Declaração visando:
a)
extirpar do mundo jurídico a reformatio in pejus, eis que entende que não pode vir a recorrer e ter sua situação prejudicada na seara recursal, e,
b)
omissão do julgado, pois quando da exclusão da prescrição acerca dos depósitos do FGTS, deixou de delimitar o período devido ao autor da demanda.

Assiste razão em parte ao Ente Federativo.

Isso porque, no tocante ao afastamento da mácula prescricional, entende-se que tal instituto é matéria de ordem pública, a qual deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício.

Com efeito, quanto à matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que inexiste
reformatio in pejus
quando a alteração da sentença, por ocasião da interposição de recurso voluntário, se dá em razão de ordem pública.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE EXAME PELA CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REFORMATIO IN PEJUS AFASTADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA TÃO-SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO APRECIADO, AINDA QUE TENHA SIDO OPOSTOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp 1056682/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020) (Destaquei)

Logo, não há como prosperar a tese de reformatio in pejus, dada a natureza de matéria de ordem pública da prescrição.

Por outro lado, no que concerne à omissão acerca da delimitação dos períodos em que são devidos os depósitos do FGTS, com razão o embargante.

Tal se dá, pois a decisão colegiada, limitou-se a afastar a prescrição dos “cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”, no entanto, na petição vestibular protocolada pela parte ora embargada, pleiteou-se tão somente os períodos de 15/02/2016 a 23/12/2017, logo, o acórdão estaria proferida julgamento fora dos limites do pedido, ferindo de morte o diploma processual civil.

À vista de todo exposto, tendo em conta a patente omissão no acórdão, o acolhimento parcial do manejo recursal é medida de rigor.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, nos termos do art. 1022, II do CPC, tão somente para suprir a omissão no tocante ao período em que serão devidos os depósitos do FGTS, estabelecendo o interregno de 15/02/2016 até 23/12/2017, como marco paradigma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021